Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700894-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO LTDA - EPP AGRAVADO: EDILEUSA BARBOSA DE FRANCA, JOSE GALVANE DOS SANTOS SOUSA, EDILEUSA BARBOSA DE FRANCA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por COLEGIO CERTO LTDA - EPP em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão rejeitando o pedido de penhora de 10 a 30% da remuneração líquida do devedor JOSE GALVANE DOS SANTOS SOUSA, em razão de sua condição de superendividado, o que preservaria a dignidade humana. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando a parte Agravante que o fato de o devedor poder ser caracterizado como superendividado não obsta a realização da penhora de parte de sua remuneração mensal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Não se ignora que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em RESP n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19/04/2023, relativizou a penhora de salário nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Por outro lado, há de considerar que a renda líquida do devedor foi de pouco mais de R$ 5.800,00 no mês de fevereiro de 2024, aí incluído R$ 1.393,10 de auxílio alimentação, obtida em razão de ser Técnico Judiciário na Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal (ID - 190901222 – numeração na origem). Observa-se, igualmente, a quantidade de empréstimos consignados em curso e de outras dívidas decorrentes de relação de consumo, inclusive, a originária de relação contratual com instituição de ensino como é a da execução extrajudicial que tramita na origem. Sob outra perspectiva, o devedor não deu seguimento ao pedido de realização de audiência de conciliação com os seus credores, como disciplina o art. 104-A e seguintes do CDC, porque o processo n. 0720148-34.2024.8.07.0016, que tramitou no CEJUSC-SUPER-PRE, foi arquivado em 25/04/2024, tampouco se incluiu o ora Agravante na lista dos seus credores. Situação que permite que cada um de seus credores possa buscar a recuperação dos seus créditos de forma isolada. Por fim, há ainda que se levar em conta no que se refere ao mínimo existencial, condições mínimas que possam assegurar que o devedor continue a desempenhar suas funções na Justiça Federal, porque sem esse vínculo estatutário sua capacidade contributiva frente às dívidas ficará reduzida. Todas essas questões remetem para a necessidade de se aguardar a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento e que a decisão quanto à legalidade ou não da decisão prolatada na origem seja tomada forma Colegiada, até porque inexistente urgência da medida, porque mantido o vínculo estatutário do devedor e sua capacidade de pagamento. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.